Tribunal: TJMT
Processo: 1009421-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009421-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), JOSE ADOLFO CORREA DA SILVA - CPF: 058.337.408-51 (AGRAVANTE), TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (ADVOGADO), A. R. SLOMPO - MOVEIS - ME - CNPJ: 10.666.573/0001-02 (AGRAVADO), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009421-48.2022.8.11.0000

Agravo no
1009421-48.2022.811.0000

Agravante:
José Adolfo Correa da Silva

Agravada:
A. R. Slompo Móveis-ME

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE RPESCRIÇÃO EVENTUALMENTE OCORRIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DA DISCUSSÃO – NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PODE SER ALEGADA CAUSA MODIFICATIVA, EXTINTIVA DA OBRIGAÇÃO, COMO PAGAMENTO, NOVAÇÃO, COMPENSAÇÃO, TRANSAÇÃO OU PRESCRIÇÃO, DESDE QUE SUPERVENIENTES À SENTENÇA, CONFORME PREVÊ O ART. 525, VII, DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO.

No Cumprimento de Sentença pode ser alegada causa modificativa, extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença, conforme prevê o art. 525, VII, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009421-48.2022.8.11.0000

Agravo no
1009421-48.2022.811.0000

Agravante:
José Adolfo Correa da Silva

Agravada:
A. R. Slompo Móveis-ME

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo executado de Cumprimento de Sentença de Ação Monitória,
José Adolfo Correa da Silva,
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Tangará da Serra
.

AÇÃO
:
Cumprimento de Sentença de Ação Monitória no 0016402-86.2015.811.0055, Código no 202057
, apresentado por
A. R. Slompo Móveis-ME
, em face de
José Adolfo Correa da Silva
, aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu pedido de reconhecimento de prescrição feito em Exceção de Pré-Executividade e designou audiência de conciliação para 31 de maio de 2022 (id. 128456162)
.

Informa tratar, inicialmente, de Ação Monitória que foi proposta em 08 de outubro de 2015, julgada procedente.

Argumenta que os títulos que embasaram a Ação Monitória, quatro cheques, já estavam prescritos quando da propositura daquela ação, conforme invoca a Súmula 503 do STJ, ou seja, que todos os cheques já tinham mais de cinco anos. Ao depois, também argumenta que a ação Monitória é que foi proposta após o prazo de cinco anos.

Pede a concessão de efeito ativo ao Agravo, a fim de determinar os atos de penhora. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão impugnada.

O efeito ativo foi indeferido (id. 1009421-48.2022.811.0000).

Sem contraminuta.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009421-48.2022.8.11.0000

Agravo no
1009421-48.2022.811.0000

Agravante:
José Adolfo Correa da Silva

Agravada:
A. R. Slompo Móveis-ME

VOTO.

E. Câmara:

O cerne do Agravo é saber se é caso de reconhecer a prescrição da
Ação Monitória (na sua

fase de conhecimento) que foi lastreada em quatro cheques, ao argumento de que já estavam prescritos quando da propositura daquela ação
.

Ação foi proposta em 03.10.2005
(id. de origem 73875075) e lastreada nos cheques especiais números: (1)- 001326-9 no valor de R$1.852,50 emitido em
09 de abril de 2010
e pré-datado para 29 de março de 2010, perante o banco Bradesco, agência 1249-1, de Tangará da Serra, conta corrente 022237-2; (2)- 001327-7 no valor de R$1.852,50 emitido em
25 de abril de 2010
e pré-datado para 30 de abril de 2010 perante o Banco Bradesco, agência 1249-1, de Tangará da Serra, conta corrente 022237-2; (3)- 001328-5 no valor de R$1.852,50
emitido em 23 de maio de 2010
e pré-datado para 28 de maio de 2010 perante o Banco Bradesco, agência 1249-1, de Tangará da Serra, conta corrente 022237-2 e (4)- 001328-5 no valor de R$1.852,50 emitido em
19 de setembro de 2010
e pré-datado para 24 de setembro de 2010 perante o Banco Bradesco, agência 1249-1, de Tangará da Serra, conta corrente 022237-2.

Referida ação já esta em fase de Cumprimento de sentença
.

Verifica-se que o devedor, aqui agravante,
defende, na fase de Cumprimento de Sentença
, a ocorrência da prescrição, ao argumento de quando proposta a Ação Monitória já estava prescrita, porquanto teria sido apresentada após o prazo de cinco anos da data de cada um dos cheques que a lastreiam.

Reitera-se que trata de Cumprimento de Sentença.

E dispõe o art. 525, §1o, inciso VII, do CPC:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1o
Na impugnação
, o executado poderá alegar:

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou
prescrição, desde que
SUPERVENIENTES À SENTENÇA
.”
(grifei).

Assim,
em sede de cumprimento de sentença não se pode mais arguir eventual prescrição da fase de fase de conhecimento
.

E neste sentido também é a orientação jurisprudencial. Veja:

“
DIREITO PROESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA
. MENSALIDADES ESCOLARES.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MANDADO RECEBIDO PELO GENIOR DO AGRAVANTE. VALIDADE.
SUPOSTA PRESCRIÇÃO OCORRIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME
.

1.

Não há se falar em nulidade de citação do agravante, pois se o parágrafo único do art. 248, do CPC é categórico ao afirmar a validade da citação entregue a funcionário da portaria, responsável pelo recebimento de correspondência, com muito mais propriedade, é de se considerar a validade do mandado de citação que foi entregue ao genitor do réu, ora agravante, no endereço em que residia.

2.

No caso dos autos, o réu/executado/agravante foi intimado para impugnar o cumprimento de sentença no mesmo endereço para o qual foi enviada a carta citatória, o que infirma a tese de que não havia tomado conhecimento da ação originária.

3.

NO QUE CONCERNE A ALEGADA PRESCRIÇÃO, AINDA NA FASE DE CONHECIMENTO
,
cumpre assinalar
QUE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POSSUI CAMPO DE COGNIÇÃO LIMITADA
, conforme dispõem os incisos do §1o, do art. 525, do CPC, sendo que o inciso VII do citado preceptivo prevê
: “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou
PRESCRIÇÃO,
DESDE QUE SUPERVENIENTES À SENTENÇA
.”.

4.

É importante salientar que a norma processual acima transcrita é indene de dúvida quanto à
POSSIBILIDADE DE EXAMINAR EVENTUAL OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO SOMENTE
na hipótese de a referida causa extintiva ter ocorrido
APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA NA FASE DE CONHECIMENTO
.

5.

5. No caso em exame,
o ora agravante arguiu a prejudicial de mérito relativa a uma suposta PRESCRIÇÃO QUE TERIA OCORRIDO
ANTERIORMENTE
À SENTENÇA EXEQUENDA
.

6.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.”
(TJDFT, 8a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 0737403-92.2020.8.07.0000 DF, Relator Nídia Corrêa Lima,
Julgamento: 04 de Fevereiro de 2021
) (grifei).

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. MONITÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Devido à nulidade da citação na fase de conhecimento e de todos os atos processuais praticados posteriormente, foi retomado o trâmite processual da ação monitória, com mera adequação da classe processual pela Secretaria, de cumprimento de sentença para ação monitória, situação que diverge da verificada no Tema 320 do STJ (REsp no 1.129.938/PE).

2. Em razão da fase em que se encontra o processo, na qual foi concedido prazo à parte Ré para cumprir a obrigação ou oferecer embargos à monitória, não se conhece dos demais pedidos de extinção da execução, reconhecimento da prescrição e condenação ao pagamento de honorários advocatícios, que devem aguardar o regular andamento do feito.

3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido.”
(Acórdão 1395444, 07332931620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Aliás, consigna o art. 508 do CPC (
correspondente ao artigo 474 do CPC/1973)
:

“
Transitada em julgado a decisão de mérito
,
considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.”
(grifei).

No mesmo caminho:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO E PAGAMENTO. QUESTÕES NÃO ARGUIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO. RECONHECIMENTO DO DÉBITO SEM QUALQUER RESSALVA. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que não conheceu da segunda exceção de pré-executividade apresentada pela devedora, sob o fundamento de que as questões suscitadas já haviam sido objeto de análise em pronunciamento anterior.

1.1. A agravante narra que protocolou duas petições de exceção de pré-executividade contendo causas de pedir e pedidos distintos: pleiteou, na primeira peça, o reconhecimento da prescrição total do débito, ao passo que sustentou, na segunda, a prescrição parcial e a nulidade parcial da execução. Defende que o julgador se equivocou ao entender que as questões apresentadas na segunda exceção já teriam sido objeto de decisão anterior que se refere apenas à primeira exceção. Discorre que o agravado cobra dívida já devidamente quitada e alcançada pela prescrição quinquenal. Explica que o agravado inseriu indevidamente em seus cálculos parcela prescrita do débito, relativa ao primeiro mútuo celebrado entre as partes no ano de 2003, tendo em vista que a ação monitória foi ajuizada somente em 2019. Diz que este primeiro contrato não passou por inúmeras renegociações como afirma a instituição financeira, mas sim que, a partir de 2017, iniciaram-se novos empréstimos. Acrescenta que o empréstimo tomado em 2003 já foi quitado, o que enseja a nulidade parcial da execução. Pede a reforma da decisão agravada para declarar a nulidade parcial da execução ante a quitação da dívida do ano de 2003 ou para decretar a prescrição parcial da dívida executada. Postula, por fim, a condenação do recorrido às penas de litigância de má-fé pela cobrança indevida de dívida paga e prescrita e, com isso, induzindo o juízo agravado a erro de julgamento.

1.2. Em contrarrazões, o agravado também pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

2.
O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença
que, em sede de ação monitória, constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor do agravado, em relação ao contrato de abertura de crédito celebrado entre as partes em 17/02/2003.

2.1.
SOBREVEIO O TRÂNSITO EM JULGADO
aos 20/03/2020,
TENDO O EXEQUENTE INICIADO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
em 23/09/2020.

2.2.
Diante deste quadro fático, evidencia-se a improcedência das teses recursais
.

3.
A SENTENÇA EXEQUENDA ESTÁ ACOBERTADA PELA COISA JULGADA MATERIAL, O QUE IMPEDE A DISCUSSÃO DE MATÉRIAS QUE, EMBORA PASSÍVEIS DE ALEGAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO,
NÃO FORAM SUSCITADAS NO MOMENTO OPORTUNO PELA PARTE INTERESSADA
.

3.1.
FRISA-SE: AS QUESTÕES ORA LEVANTADAS
(pagamento e
PRESCRIÇÃO
)
PODERIAM TER SIDO ARGUIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO
; contudo, a devedora,
ALÉM DE NADA ALEGAR A RESPEITO
, reconheceu a existência do débito sem qualquer tipo de ressalva,
O QUE CONFIGURA HIPÓTESE DE PRECLUSÃO LÓGICA
.

4. Portanto,
não tendo o pleito de exceção de pré-executividade apresentado qualquer vício

SUPERVENIENTE
À SENTENÇA
,
NÃO É POSSÍVEL A DESCONSTITUIÇÃO DA AUTORIDADE DA COISA JULGADA FORMADA
.

4.1.
É o que dispõe o art. 508 do CPC
: "
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
".

5. Precedentes:

5.1. Do STJ: "3. Conforme disposto no artigo 508 do CPC, correspondente ao artigo 474 do CPC/1973, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, não sendo possível, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada material, infirmar o resultado a que anteriormente se chegou em decisão transitada em julgado, ainda que por via oblíqua. 4. Esta Corte Superior, muito embora admita a relativização da coisa julgada, o faz tão somente em situações excepcionalíssimas nas quais a segurança jurídica tiver que ceder em favor de outros princípios ou valores mais importantes.

5. Tampouco é suficiente para se proceder à relativização da coisa julgada tão somente a alegação de que existe documento capaz de solver determinada divergência anteriormente verificada no bojo do processo e que já foi apreciada pelo Poder Judiciário.

6. Mesmo aquelas questões previstas no artigo 504 do CPC, quando o seu exame se destinar a demonstrar que o magistrado errou em seu julgamento, comprometendo, desse modo,
A SEGURANÇA DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, SÃO INVIÁVEIS DE REAPRECIAÇÃO, NÃO SE ABALANDO A SENTENÇA ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA
, nem mesmo em virtude de alegações de nulidade da própria sentença ou dos atos que a antecederam (salvo casos de ação rescisória)." (4a Turma, AgInt no AREsp 1263854/MT, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 04/12/2018). 5.2. Do TJDFT: "1 - Nos embargos à monitória o devedor deve alegar toda matéria com que impugna a constituição do título executivo. Se não alega, torna-se preclusa todas as questões que poderia levantar, não podendo, na execução que se seguir, valer de exceção de pré-executividade para argui-las." (6a Turma Cível, 20090020131454AGI, rel. Des. Jair Soares, DJe 11/11/2009).

6. Incabível o acolhimento dos pedidos formulados por agravante e agravado visando a condenação da parte adversária nas penas da litigância de má-fé, a qual não se presume, mas sim pressupõe a prova das condutas dolosas supostamente praticadas, hipótese não verificada no caso em tela. 7. Recurso desprovido.”

(Acórdão 1329241, 07021795920218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(grifei).

Dessa forma com razão da decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve
:

“
É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

NO CASO, TRATA-SE DE AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO PELA SENTENÇA DE FLS. 85/86-VERSO
.

Dessa feita, sobre a alegada prescrição, dispõe o artigo 525, inciso VII, do CPC:

“VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou
prescrição, desde que supervenientes à sentença
.” (negrito nosso)

LOGO, CONSIDERANDO QUE A ALEGADA
PRESCRIÇÃO NÃO RESIDE EM CAUSA SUPERVENIENTE À SENTENÇA, NÃO TEM VEZ O PLEITO EM QUESTÃO
.

Nesse sentido, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu que:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – REJEITADA – IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA DISCUTIDA – ART. 525 , §1o, VII, DO CPC -PRESCRIÇÃO NÃO SUPERVENIENTE A SENTENÇA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em fase de cumprimento de sentença, a prescrição só pode ser alegada pela parte ou conhecida de ofício
QUANDO SUPERVENIENTE
à sentença
, nos termos do disposto no art. 525 , §1o, VII, do CPC.” (N.U 1012841-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO NÃO SUPERVENIENTE À SENTENÇA
– PRELIMINAR REJEITADA - FRAUDE À EXECUÇÃO – CARACTERIZAÇÃO - ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL APÓS A CITAÇÃO VÁLIDA – INSOLVÊNCIA – REGISTRO DE PENHORA – DESNECESSIDADE – CIÊNCIA DO TERCEIRO ADQUIRENTE ACERCA DA DEMANDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I -
Tratando-se de cumprimento de sentença, é
VEDADA A DISCUSSÃO DE EVENTUAL OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ANTERIOR À COISA JULGADA
, admitindo-se, tão somente, a alegação de prescrição superveniente à sentença, o que não é o caso dos autos
.

II - É necessário, para a configuração da fraude à execução, que ao tempo da alienação ou oneração do bem esteja em curso demanda judicial em face do devedor, a qual, ainda, deve ser capaz de reduzi-lo à insolvência.

III - Não há que se cogitar da aplicação da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, na parte que reclama o registro de penhora/averbação premonitória na matrícula do imóvel, quando a alienação, considerada em fraude à execução, se deu entre o agravante e a sua amásia, sem que esta tivesse a cautela de exigir certidões dos distribuidores cíveis e criminais para certificar-se de que o bem que pretendia adquirir era litigioso.” (TJMT - N.U 1009860-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Ainda:

“Agravo de Instrumento –
Objeção de pré-executividade – Ação monitória – Descabimento da alegação da prescrição da pretensão de cobrança formulada
-
A decisão liminar que defere a expedição do mandado de pagamento, posteriormente convertida em título executivo judicial, face à ausência de pagamento ou de oposição de embargos (artigo 701, §2o, do Novo Código de Processo Civil), ostenta inequívoca natureza de sentença, que enseja a produção de coisa julgada material -
TRANSCORRIDA A FASE DE CONHECIMENTO, SOMENTE CABERIA A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE À SENTENÇA
– Preclusão
– Descabimento, igualmente, da alegação de excesso de execução – Objeção de pré-executividade que não traduz sucedâneo da impugnação ao cumprimento de sentença, instrumento processual adequado para à alegação do eventual excesso de execução (artigo 525, §1o, inciso V, da lei de ritos) - Observada a inércia da parte executada em apresentar a impugnação no prazo legal, se afigura impertinente a irresignação manifestada – Recurso a que se nega provimento.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2096280-67.2021.8.26.0000; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 6a Vara Civel; Data do Julgamento: 14/09/2021; Data de Registro: 21/09/2021) (negrito nosso)

Posto isso,
INDEFIRO
o pleito atinente à alegada prescrição.

CUMPRA-SE
a decisão de p. 542 de Id. 73875075.

No mais, tendo em conta a natureza do litígio travado nos autos e, ainda, a possibilidade de composição amigável da lide,
DESIGNO
audiência de conciliação para o dia
31 de maio de 2022, às 14h00min
, a ser conduzida por este Juízo, conforme autoriza o artigo 139, inciso V, do CPC.

Para tanto,
INTIMEM-SE
as partes para comparecerem à solenidade por meio do seguinte link de acesso à plataforma “Microsoft Teams” onde será realizada a aludida solenidade:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjNhNDNjODYtZjdmNS00MjE0LTg3MmQtZTJiYmM0MzVjZTUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2246086911-b195-4f2c-b6ca-07943c0e1aca%22%2c%22Oid%22%3a%2264abe88b-8e9c-4011-a63c-e2c9cf30d6b9%22%7d

Ressalto que as partes são responsáveis pela funcionalidade do equipamento utilizado para o acesso à audiência, que poderá ser realizado via computador com câmera e microfone ou celular onde conste o aplicativo “Microsoft Teams”.

No mais, ao promover o cadastro de ingresso na reunião, as partes, advogados e testemunhas, se houver, deverão indicar o respectivo nome, polo processual e papel a ser desempenhado na solenidade (advogado, parte, testemunha, informante).”

(grifo próprio).

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que no
Cumprimento de Sentença de Ação Monitória
apresentado por
A. R. Slompo Móveis-ME
, em face de
José Adolfo Correa da Silva
, aqui agravante,

indeferiu pedido de reconhecimento de prescrição feito em Exceção de Pré-Executividade e designou audiência de conciliação para 31 de maio de 2022 (id. 128456162)
.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022